Tribunal: TJMT
Processo: 1009948-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009948-39.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), NARCISA DUARTE DA SILVA - CPF: 175.593.751-20 (EMBARGADO), ODETE JOSE DA SILVA - CPF: 161.898.411-04 (EMBARGADO), ORDALINA LEITE PINHEIRO - CPF: 275.151.841-91 (EMBARGADO), GREI ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 000.426.181-00 (EMBARGADO), SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 138.085.831-34 (EMBARGADO), MARILZA SANTANA DE SOUZA - CPF: 284.372.501-10 (EMBARGADO), ADEVANIL JOSE MAMORE DE SANTANA - CPF: 020.324.481-81 (EMBARGADO), JACINTO SOARES DE AMORIM - CPF: 429.200.431-53 (EMBARGADO), NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 451.969.581-34 (EMBARGADO), DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER - CPF: 176.103.111-20 (EMBARGADO), UBIRATAN DA MATTA XAVIER - CPF: 639.607.967-49 (EMBARGADO), EDSON MARQUES DE CARVALHO - CPF: 027.977.981-04 (EMBARGADO), JURACY RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 376.449.471-91 (EMBARGADO), MARIA DE LOURDES CURVO DE CAMPOS - CPF: 328.173.391-34 (EMBARGADO), JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA - CPF: 106.947.061-91 (EMBARGADO), REGINA LUCIA CONSTANTINO LEQUE - CPF: 179.037.501-00 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JUÍZO PRELIBATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste omissão quando o acórdão impugnado manteve a decisão de admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial por aplicação da sistemática de precedentes nos termos do artigo 1.030 do CPC, diante da conformidade com os Temas 50 e 51/STJ.

Evidenciado o nítido propósito protelatório na oposição de embargos declaratórios, imperiosa a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, contra a decisão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão prelibatória que negou seguimento ao Recurso Especial, por aplicação da sistemática de precedentes, diante da conformidade do acõrdão deste Tribunal com os Temas 50 e 51/STJ.

Sustenta, para tanto, que referida decisão padece de omissão já que a Caixa Econômica na qualidade de assistente litisconsorcial tem legitimidade para

tutelar interesse do FCVS, devendo a Justiça Federal deliberar acerca da existência ou não do interesse jurídico da empresa pública, sendo incompetente a justiça estadual.

Aduz que em recente decisão proferida pelo STF, a competência para julgar casos sobre FCVS, seria da justiça federal.

Sem contrarrazões (ID 26216988).

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 19 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020